Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES VERTIDAS E HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADAS. ÔNUS DA PROVA. ASPECTO OBJETIVO.
1. A inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não deve ser adotada de forma automática, tendo em vista que depende da demonstração da verossimilhança das alegações vertidas na inicial ou da hipossuficiência do consumidor.
2. Não estando configurados os requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não há razão para que seja determinada inversão do ônus da prova, devendo a controvérsia ser dirimida segundo a regra de distribuição estática do ônus probatório, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor
4. Assim, considerando o ônus da prova em seu aspecto objetivo, como regra de julgamento, a parte que não se desincumbir de seu ônus probatório deve suportar os prejuízos decorrentes de sua conduta.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.